Tribunal: TJDFT
Processo: 0716200-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMG - EQUIPAMENTOS MEDICOS GERAIS LTDA - EPP, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de exibição de documentos em sede de ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor por CORAÇÃO E IMAGEM SERVICOS MEDICOS EIRELI. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final o provimento do recurso para determinar a exibição dos documentos que especifica. Preparo regular (ID 58288680). Em razão de eventual intempestividade, foi facultado à agravante manifestar-se e apresentou a petição de ID 58511259. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos principais, constata-se que a decisão que indeferiu a exibição de documentos foi disponibilizada em 30/01/2024 e que o último decisum proferido limitou-se a reiterar os fundamentos do anterior (IDs de origem 185211332 e 191363399). E o ato judicial agravado fez referência expressa ao decisum anterior (ID de origem 191363399): “Mantenho, por ora, a decisão de ID 184768641. Após a audiência de instrução, caso se verifique a imprescindibilidade de provas suplementares, a decisão poderá ser revista (art. 370, CPC). Designe-se data.” Diante disso, o prazo final para insurgência em face do indeferimento da exibição de documentos ocorreu em 26/02/2024, mas o recurso foi interposto somente em 23/04/2024 (ID 58288678). A agravante alegou que o prazo recursal somente iniciou com a “decisão proferida em sede de esclarecimentos ao despacho saneador”, disponibilizada em 02/04/2024, razão pela qual o prazo final para interposição do recurso ocorreu em 24/04/2024. Contudo, o ato judicial objeto do recurso em nada inovou quanto à decisão anterior e cujos fundamentos já eram conhecidos da recorrente e o indeferiu a liminar rejeitada anteriormente. Portanto, tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração ou pedido de reconsideração de matéria já decidida. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46